Tribunal: TJDFT
Processo: 0736568-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. BENS. DILIGÊNCIAS. CREDOR. ESGOTAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de pesquisas ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se é devida a realização de diligências para a procura de bens do devedor pelo Poder Judiciário em substituição à parte credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) requer a demonstração de ineficácia das medidas típicas disponíveis para localização de ativos. O agravante não comprovou a realização de diligências prévias como consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (e-RIDFT) e outros meios disponíveis.
4. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido todas as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, especialmente em relação à pesquisa ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), a qual, por implicar quebra de sigilo fiscal, configura medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens dos devedores em substituição à parte credora.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, c.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07125221220248070000, Rel.a Des.a Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 5.6.2024; TJDFT, AI 07042018520248070000, Rel.a Des.a Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 23.5.2024.